Tribunal: TJDFT
Processo: 0713851-55.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. DOIS APELANTES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS EM RELAÇÃO À RÉ. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS NOS AUTOS. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DOS POLICIAIS MILITARES. RECONHECIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. EXCLUSÃO DA ANÁLISE NEGATIVA DA CIRCUNTÂNCIA JUDICIAL DA CULPABILIDADE. MANUTENÇÃO. RÉU REINCIDENTE QUE COMETE CRIME DURANTE REGIME ABERTO. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. DESPROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA. PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE APLICADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos à ausência de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevo probatório, máxime quando corroborada pelos demais elementos de prova e pelas próprias circunstâncias do caso concreto.
2. Inviável acolher o pleito absolutório por insuficiência de provas, uma vez que o conjunto probatório carreado aos autos e produzido sob o crivo do contraditório não deixa dúvidas de que os recorrentes foram autores do crime de roubo. No caso em análise, o reconhecimento seguro da vítima na fase inquisitorial e confirmado, em Juízo, além dos depoimentos das testemunhas policiais e da confissão judicial do réu, evidenciam que os recorrentes praticaram o delito de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma branca, em unidade de desígnios e comunhão de esforços.
3. Correta a avaliação negativa da culpabilidade se o réu comete o crime enquanto cumpria pena em regime aberto, diante da maior reprovabilidade da conduta.
4. Não se verifica bis in idem se os fatos que fundamentaram a valoração negativa da culpabilidade (ter cometido o crime enquanto cumpria pena no regime aberto) e a incidência da agravante de reincidência (ostentar condenação criminal transitada em julgado anterior ao fato criminoso denunciado nos autos) são diversos.
5. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, o que não ocorreu no caso dos autos.
6. O quantum de aumento pelas agravantes, na segunda fase da dosimetria, deve guardar proporcionalidade com a pena-base.
7. A pena de multa segue os mesmos critérios de aplicação da pena privativa de liberdade.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação dos réus nas sanções do artigo 157, § 2o, incisos II e VII, do Código Penal (roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma branca), reduzir o quantum de aumento na primeira fase da dosimetria e a pena pecuniária, diminuindo a pena da primeira apelante de 10 (dez) anos, 03 (três) meses e 06 (seis) dias de reclusão e 221 (duzentos e vinte e um) dias-multa para 09 (nove) anos, 07 (sete) meses, 06 (seis) dias de reclusão e 24 (vinte e quatro) dias-multa, à razão mínima, mantido o regime inicial fechado e a pena do segundo apelante de 08 (oito) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 185 (cento e oitenta e cinco) dias-multa para 08 (oito) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, à razão mínima, mantido o regime inicial fechado.